Tribunal: TJBA
Processo: 8169673-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169673-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARISE RIBEIRO CONCEICAO registrado(a) civilmente como MARISE RIBEIRO CONCEICAO

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MOREIRA SANTOS, VIVALDO DE ALMEIDA SOUZA, ALBERTO CARLOS ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. PASEP. Revisão de conta vinculada cumulada com indenização. Alegação de saques indevidos e má gestão. Julgamento antecipado da lide. Ausência de cerceamento de defesa. Índices legais de correção monetária. Distinção entre falha operacional e insurgência contra critérios normativos. Ausência de ato ilícito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de conta do PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual se alegou a ocorrência de saques indevidos e ausência de correta aplicação de rendimentos, com pedido de recomposição do saldo e reparação extrapatrimonial .

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem perícia contábil; (ii) estabelecer se restaram comprovados saques indevidos ou falha na gestão da conta aptos a ensejar recomposição do saldo e indenização.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa é afastada porque a própria parte requereu o julgamento antecipado da lide, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

4. O magistrado pode julgar antecipadamente quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

5. A responsabilidade da instituição financeira limita-se à execução das determinações legais do PASEP, respondendo apenas por falhas operacionais, como saques indevidos ou ausência de creditamento.

6. Os extratos e microfichas demonstram que os débitos questionados correspondem, em sua maioria, a pagamentos de rendimentos e abonos legalmente autorizados.

7. Não há prova de saques indevidos ou de movimentações irregulares sem respaldo legal.

8. A prova técnica apresentada é inidônea por utilizar índices diversos dos previstos na legislação e desconsiderar o fator de redução da TJLP.

9. A pretensão de recomposição do saldo está fundada, em essência, na adoção de critérios de atualização incompatíveis com o regime legal do PASEP.

10. O ônus da prova incumbe à parte autora, que não demonstrou fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

11. A ausência de comprovação de ato ilícito afasta o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

12. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação n.
8169673-94.2024.8.05.0001
, em que figura na condição de apelante
MARISE RIBEIRO CONCEIÇÃO
e, na condição de apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.